Tribunal: TJPA
Processo: 0008424-67.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008424-67.2007.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegada omissão. pedido é consequência lógica da decisão recorrida. Ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pela
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA EPP
contra o ESTADO DO PARÁ, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se a empresa embargante assiste razão quanto a Tese de omissão para que conste, expressamente, que as peças do presente feito (processo n. 0008424-67.2007.8.14.0051) sejam desentranhadas do processo n. 0004226-40.2014.8.14.0051.

III. Razões de decidir

3. A Turma Julgadora firmou posicionamento pela impossibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse como consequência da reunião de demandas, tendo em vista a inexistência de previsão legal neste sentido, dando provimento à Apelação Cível, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

4. Ausência de omissão. Em que pese inexistir a “determinação” de desentranhamento das CDA transladas do processo nº 0008424-67.2007.814.0051 para o processo nº 0004226-40.2014.814.0051, resta evidente que assim será feito, já que houve a reforma da sentença que extinguiu o feito a partir da reunião dos processos, sendo consequência lógica o retorno da situação anterior, em que as CDA ficavam vinculadas às respectivas ações executivas em separado.

5. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

7. Diante do julgamento dos Embargos, determinação de intimação do Estado do Pará para se manifestar quanto a petição de ID n.º
23522194
(solicitação de extinção da execução do débito por pagamento), em observância ao
princípio da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciada em 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0008424-67.2007.8.14.0051 - PJE
)
opostos pela
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA EPP
contra o ESTADO DO PARÁ, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Denota-se da norma que, com o propósito de otimizar o trâmite processual e evitar a duplicidade de atos, admite-se a reunião das execuções fiscais contra o mesmo devedor, porém, não há de se falar em extinção da execução fiscal por ausência de interesse como consequência da reunião de demandas, tendo em vista a inexistência de previsão legal neste sentido. (...) Ante o exposto, C
ONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para anular a sentença, nos termos da fundamentação
. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante afirma que as peças e as CDA’s relativas ao presente processo (0008424-67.2007.8.14.0051) foram trasladadas para o processo n.º 0004226- 40.2014.8.14.0051, este último seria o processo onde as execuções fiscais seriam reunidas.

Alega omissão quanto a necessidade de pronunciamento expresso para que as peças do presente feito (processo n. 0008424-67.2007.8.14.0051) sejam desentranhadas do processo n. 0004226-40.2014.8.14.0051, apenas a fim de evitar que a embargante venha a ser executada duas vezes pelas mesmas CDA’s.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões, afirmando que, em que pese inexistir a “determinação” de desentranhamento das CDA transladas do processo nº 0008424-67.2007.814.0051 para o processo nº 0004226-40.2014.814.0051, resta evidente que assim será feito, já que houve a reforma da sentença que extinguiu o feito a partir da reunião dos processos, sendo consequência lógica o retorno da situação anterior, em que as CDA ficavam vinculadas às respectivas ações executivas em separado. Ao final, pugna pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios ante a ausência de omissão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Denota-se do acórdão recorrido, que a Turma Julgadora firmou posicionamento pela impossibilidade de
extinção da execução fiscal por ausência de interesse como consequência da reunião de demandas, tendo em vista a inexistência de previsão legal neste sentido,
dando provimento à Apelação Cível,
para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Conforme bem observado pelo Agravado, em que pese inexistir a “determinação” de desentranhamento das CDA transladas do processo nº 0008424-67.2007.814.0051 para o processo nº 0004226-40.2014.814.0051, resta evidente que assim será feito, já que houve a reforma da sentença que extinguiu o feito a partir da reunião dos processos, sendo consequência lógica o retorno da situação anterior, em que as CDA ficavam vinculadas às respectivas ações executivas em separado.

Deste modo, não há o que ser aclarado ou integrado no conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Considerando o julgado dos embargos, intime-se o Estado do Pará para se manifestar quanto a petição de ID n.º
23522194 (solicitação de extinção da execução do débito por pagamento), em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2025